Tribunal: TJBA
Processo: 8007301-56.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007301-56.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GISELIA DE ALCANTARA ROCHA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DO PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO NO MOMENTO DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL TRANSCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de saldo do PASEP, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão central consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal (Tema 1.150/STJ) em ações que visam ao ressarcimento por supostos desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP, especificamente se a ciência da lesão ocorre no momento do saque dos valores ou apenas com a posterior obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Consoante o princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, a pretensão nasce com a violação do direito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) e seu termo inicial é "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

4 - A ciência que deflagra o curso prescricional não exige conhecimento técnico aprofundado, mas a percepção inequívoca da potencial violação ao direito. A constatação de que o valor sacado era "irrisório", conforme narrado na própria petição inicial, configura o momento da ciência da suposta lesão, dando início à contagem do prazo.

5 - Condicionar o início do prazo prescricional à data de solicitação dos extratos, realizada por conveniência do titular anos após o fato, tornaria a pretensão virtualmente imprescritível, em ofensa à segurança jurídica que o instituto da prescrição visa resguardar.

6 - Tendo a autora sacado os valores em 2004 e ajuizado a ação somente em 2024, transcorreu integralmente o lapso decenal, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8007301-56.2024.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante
GISELIA DE ALCANTARA ROCHA
e parte(s) Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça